Tribunal: STF
Processo: Rcl 1507
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-27
Data de publicação: 2003-03-27

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Lei nº 3.189, de 22 de fevereiro de 1999, do
 Estado do Rio de Janeiro, que permite a cobrança de contribuição de
 inativos. 3. Violação de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal. 4. Reclamação procedente.